Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-63.2023.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014421-63.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON BOTELHO SILVA - CPF: 004.713.871-85 (APELANTE), AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDAO - CPF: 011.379.401-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS - CPF: 702.169.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a acusação pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de apreensão de substância entorpecente, balança de precisão e dinheiro, após abordagem policial motivada por denúncia prévia e constatação de situação de flagrante, com posterior ingresso em domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi lícito à luz da existência de fundadas razões caracterizadoras de flagrante delito; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime de natureza permanente.

4. A denúncia prévia, a movimentação típica de local de tráfico, a fuga de indivíduos ao avistarem a polícia e a apreensão de entorpecente em poder do agente, em via pública, configuram justa causa para a diligência policial.

5. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a atuação policial imediata para cessar a prática delitiva e apreender o material ilícito.

6. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo pericial que atesta a natureza e quantidade da substância apreendida, bem como pelos autos de apreensão e demais documentos.

7. A autoria é demonstrada por prova oral consistente, especialmente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.

8. A apreensão de quantidade significativa de droga, fracionada em porções, aliada à presença de balança de precisão com resquícios de entorpecente e dinheiro, evidencia a destinação comercial da substância.

9. A alegação de uso pessoal não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, sendo necessária prova inequívoca de destinação exclusiva para consumo próprio, inexistente no caso.

10. A palavra dos policiais, quando harmônica e coerente com o conjunto probatório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. A apreensão de droga fracionada, balança de precisão e dinheiro constitui elemento probatório suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, ainda que o agente alegue ser usuário.

3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, são aptos a sustentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Tema 280; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Botelho Silva
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, por meio da Defensoria Pública (Id. 338230452), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, alegando violação de domicílio por ausência de mandado judicial ou fundadas razões para o ingresso forçado. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 338230454), pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da ação policial e a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

O parecer, da lavra do douto Procuradora de Justiça, Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 342703368), conforme entendimento assim sumariado:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Wilson Botelho Silva contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

2. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A entrada no domicílio do réu ocorreu diante de fundada suspeita, sobretudo em razão da residência ser conhecida pelo comércio de entorpecentes. O entendimento jurisprudencial predominante admite o ingresso domiciliar na hipótese do caso em exame, não havendo o que se falar em nulidade das provas obtidas.

4. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão, pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas colhidos na delegacia de polícia e em juízo.

5. Os depoimentos dos policiais militares obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são idôneos para fundamentar a condenação, conforme o teor do Enunciado Criminal n° 08 do TJMT.

III. CONCLUSÃO

6. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória, constante no Id. 338230381, narra o fato da seguinte forma:

“No dia 04 de junho de 2023, por volta das 19h00min, na rua Presidente Antônio Cezário Figueiredo, n.o 96, bairro Goiabeiras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
WILSON BOTELHO SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme extrai do caderno investigativo, o Grupo de Apoio do 9° BPM, viatura 7F48, foi abordado por um transeunte, o qual noticiou que havia um indivíduo, vulgo “Gordinho”, realizando o tráfico de drogas no endereço supracitado.

Munidos dessas informações, os policiais se deslocaram até o endereço informado e, ao chegarem no local, foram avistados diversos indivíduos, aparentando serem usuários, em frente do imóvel. Na ocasião, ao notarem a presença policial, os suspeitos empreenderam fuga, permanecendo ali apenas o denunciado WILSON.

Continuando as diligências, foi procedida a busca pessoal no denunciado, localizando em seu poder
02 (duas) porções de substância análoga a maconha
. Durante varredura pelo local, foram apreendidas mais
05 (quatro) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)
.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.119338-A01, ID. 127255606, concluiu que as
07 (sete) porções apreendidas, de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, formando embalagens do tipo “trouxa”
, com massa de
149 g (cento e quarenta e nove gramas)
, e resquícios aderidos na balança portátil, digital, apresentaram resultado POSITIVO de
Cannabis Sativa L. (MACONHA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F2 e E da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, ID. 127255598, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como a propriedade de parte das drogas apreendidas. Afirmou que tinha em seu poder apenas duas porções de maconha destinadas ao seu consumo próprio.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que
ele é REINCIDENTE
, posto que registra
condenação transitada em julgada pela prática do crime de roubo qualificado
, conforme executivo de pena n.o 0002770-27.2018.811.0042, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado
responde a outra ação penal pela prática do crime de violência contra a mulher
, conforme autos n.o 0002957-40.2015.8.11.0042, perante a 2a Vara Especialização de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca.

Com efeito, as informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas foram comprovadas mediante a apreensão de considerável quantidade de drogas, as quais já se encontravam fracionadas e embaladas para a venda ilícita, somado ao encontro de balança de precisão com resquícios de drogas, comumente utilizada na pesagem de entorpecentes, bem como de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, e, por fim, a sua reincidência, evidenciam que o denunciado de fato comercializa drogas em sua residência e região para auferir lucro fácil, e que todas as drogas apreendidas lhes pertenciam e se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
WILSON BOTELHO SILVA
como incurso nas penas do
art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
(...)”
Destaques no original.

Diante de tais fatos, Wilson Botelho Silva foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a peça acustória, sendo condenado pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1. DA PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta a ilicitude das provas, argumentando que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem justa causa, violando o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Razão não lhe assiste.

No caso em exame, a dinâmica fática revela a existência dessas fundadas razões anteriores ao ingresso no imóvel: (i) denúncia específica, consubstanciado no recebimento de informações repassadas por um transeunte para a equipe policial do 9o BPM, de que um indivíduo de alcunha “Gordinho” estaria traficando em uma residência situada no bairro Goiabeiras, na Capital; (ii) movimentação suspeita no local declinado, eis que ao chegarem ao endereço, os policiais que realizaram a diligência avistaram diversas pessoas com aparência de usuários que, ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga, permanecendo apenas o apelante; (iii) flagrante em via pública, haja vista que o apelante foi abordado do lado de fora do portão de seu domicílio e foram encontradas com ele 2 (duas) porções de maconha.

Na sequência, já no interior da residência, os agentes estatais encontraram mais 4 porções da mesma substância, 1 balança de precisão e a quantia de R$340,00 (trezentos e quarenta reais) em dinheiro.

A propósito, estas foram as declarações dos policiais militares ouvidos em juízo, tal como consta nos trechos reproduzidos na sentença:

“A testemunha PM AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDÃO ao ser ouvido em juízo declarou: “
(...) O senhor se recorda desses fatos ainda, BRANDÃO
? Sim, senhor;
Fica à vontade, BRANDÃO. A denúncia falava o quê, na verdade
? Quem recebeu a denúncia foi o cabo Rondon, né. Ele só explicou pra gente que nessa casa aí poderia estar ocorrendo o tráfico de drogas; Sim. E na hora que chegamos, os usuários todos abriram fuga, né. E como eu era o motorista do dia, eu fiz a segurança da viatura e a checagem ao redor ali, eles que entraram. Quando acharam a droga com ele;
Tinha mais gente na hora que vocês chegaram e eles correram? É isso mesmo
? Tinha, tinha uns quatro ou cinco;
E ele seria a pessoa que foi indicada na denúncia, o tal do ‘Gordinho’? Seria ele, ou não
? Pela característica assim, né? Gordinho e moreno.
Perguntas da Acusação
:
Foi encontrado droga com ele
? Não fui eu que fiz a abordagem dele, foi o cabo Randon;
Mas o senhor sabe se ele encontrou o entorpecente com ele ou não
? A princípio, sim, foram as duas porções que depois entramos para pegar o resto, né, eles entraram para entrar para pegar o resto;
Na residência, o senhor sabe se foi encontrado mais droga
? Parece que sim, e balança também;
Você sabe dizer se essa residência era dele
? Não sei;
Ele já era conhecido de vocês ou não
? Não, eu nem lembro, eu nem lembrava mais dessa ocorrência, eu nem conheço ele (...)” (Id. 193416678).

Em juízo, a testemunha PM RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS relatou o seguinte: “
(...) O senhor que se recorda dessa abordagem, RAFAEL
? Me recordo sim;
Fica à vontade
. Inclusive a gente tava saindo do CISC e voltamos pra nossa área, aí um cidadão parou a gente e fez essa denúncia, aí a gente foi averiguar, porque, na verdade, nem é a nossa área lá, só que como o cidadão pediu pra fazer essa averiguação, fomos lá. Chegamos lá, vários, possivelmente usuários, saiu tudo correndo e ele ficou lá e a gente abordou ele. Tinha droga com ele, né;
Vocês chegaram a revistar ele
?
Essa droga, como é que estava? Ela estava em papelote, como é que era? Porções? É isso mesmo
? Se não me engano tinha duas, três porções com ele. Depois achou mais porções numa, não sei se era casa dele, se era só mocó dele, era meio que abandonado lá;
RAFAEL, esse rapaz, as características dele batiam com a denúncia do transeunte ‘Gordinho’, assim mesmo ou não
? Sim, um gordo moreno (...)” (Id. 193416679).”
(Sentença acostada ao Id. 338230447). Destaques no original

Nesse contexto, é forçoso concluir que as circunstâncias fáticas expostas denotam que, a apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, somada à denúncia prévia e à fuga dos demais indivíduos, constituiu justa causa robusta para a entrada na residência do apelante, a fim de cessar a prática delitiva e apreender o restante do material ilícito. Não se tratou de ingresso baseado em mera intuição, mas em flagrante visível e concreto do tráfico de drogas ocorrido na parte externa do imóvel.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”, possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616 (Tema 280), o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito, mesmo em período noturno,
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas

a
posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito
, como é o caso em debate nestes autos.

Ademais, impende ressaltar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a droga permanece em poder do agente. Essa característica autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento, constituindo exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido:

“(...) Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Portanto, a ação policial foi legítima, não havendo que se falar em nulidade das provas, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a desclassificação da conduta do apelante, de tráfico de drogas para o crime de uso, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante n. 316.3.2023.8957 (Id. 338230351); boletim de ocorrência n. 2023.155611 (Id. 338230352); termo de exibição e apreensão n. 2023.16.222253 (Id. 338230356); e, principalmente, pelo laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.119338- A01 (Id. 338230368), que confirmou tratar-se de 149g (cento e quarenta e nove gramas) de Cannabis sativa L. (maconha).

A autoria do tráfico de drogas é igualmente certa e recai sobre o apelante, tal como se infere da prova oral produzida durante a instrução criminal.

Os policiais militares
Raphael Henrique Marques Martins
e
Afonso Henrique Lopes Brandão
, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes. Relataram que, após a abordagem inicial onde encontraram duas porções com o réu, localizaram no interior da residência (em um quarto/despensa) o restante da droga, totalizando 07 (sete) porções, além de uma balança de precisão com resquícios de droga e a quantia de R$ 340,00 em notas trocadas.

A versão do apelante, de que a droga era para consumo e que a balança servia para pesar “ingredientes de bolo” ou “suplemento para cães” que ele criava e eventualmente para “pesar a maconha” que consumiria, mostra-se frágil e inverossímil. O laudo pericial atestou resquícios de maconha na balança, o que desmente a versão de uso doméstico lícito do apetrecho e confirma sua utilização para fracionamento do entorpecente.

Como é sabido, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no ato da venda (mercancia). O tipo penal do art. 33 é de ação múltipla, bastando que a conduta se enquadre em verbos como “trazer consigo”, “ter em depósito” ou “guardar”, com destinação comercial.

Nesse contexto, os autos revelam a existência de elementos de convicção robustos no sentido da traficância, tais como: (i) quantidade e forma de acondicionamento: 149g de maconha, parte dela já fracionada em porções individuais (trouxinhas); (ii) apetrechos: apreensão de balança de precisão com resquícios de droga, instrumento típico da traficância; (iii) circunstâncias da prisão: local apontado como ponto de venda, presença de usuários que fugiram e apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita.

Ademais, a condição de usuário, alegada por Wilson, não exclui, por si só, a de traficante. É comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes justamente para sustentar o próprio vício. A desclassificação para o art. 28 exige prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não ocorreu no caso, mormente diante da apreensão da balança de precisão.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante possuem relevante valor probatório, mormente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, exatamente como é o caso dos autos.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7.
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Portanto, inviável a desclassificação pretendida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wilson Botelho Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026